Tribunal: STF
Processo: RE 1585363
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-13
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Elizabete da Silva Meira de Lima interpôs, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 61) contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 37):
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO QUE FIXA O INPC. TEMA 810, DO STF. PRESCRIÇÃO. OCORRÊNCIA. 
1. Hipótese em que o título executivo não diferiu para a fase de execução a definição dos consectários legais, estipulando o INPC como índice de correção monetária. 
2. A Suprema Corte tem se posicionado no sentido de que muito embora a tese aprovada em repercussão geral no Tema 1.170 "se refira expressamente aos juros moratórios, extrai-se do inteiro teor da manifestação da Presidência do STF que a matéria em discussão também abrangerá a correção monetária" (RCL 58972/AGR/SC, Rel. Min Gilmar Mendes) e RCL 56999/PR, Rel. Min Cristiano Zanin. Entretanto, não se verifica a possibilidade de reabertura da execução para o pagamento de saldo remanescente de correção com base na tese do Tema 1.170/RG. 
3. Hipótese em que se verifica a ocorrência da prescrição.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 53):
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DESATENDIMENTO ÀS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC. 
1. Os embargos de declaração tem cabimento contra qualquer decisão e objetivam esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material. Hipótese em que não há omissão no julgado.
	
Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou violação ao art. 5º, XXII, da Constituição da República. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos  (eDoc 61, fl. 8):
[...] 
De modo que o acórdão deixou expressamente de aplicar as teses firmadas nos Tema 810 e Tema 1.170 (Tema 1336), constituindo grave ofensa à Constituição Federal e à segurança jurídica que se espera com a aplicação das teses do STF. Por essa razão, pugna-se pelo recebimento e provimento do recurso, a fim de possibilitar o prosseguimento da execução complementar, conforme a decisão do Tema 810. 
Quanto ao pleito para a execução de diferenças de correção monetária, não há óbice relacionado à prescrição, uma vez que não se verificou o transcurso do prazo prescricional entre a data em que se tornou possível a execução complementar, com o trânsito em julgado do tema em 03/03/2020, e o momento em que poderia ter sido reivindicada antes da definição do STF sobre a inconstitucionalidade da correção pela TR.
[...]

Considerando os Temas n. 810 e n. 1.170 da Repercussão Geral, o Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região determinou o retorno dos autos ao órgão judiciário de origem para eventual juízo de retratação (eDoc 75), o qual não foi exercido (eDoc 84).
Contra esse novo acórdão, foram opostos embargos de declaração (eDoc 89), os quais também foram rejeitados, permanecendo inalterado o entendimento de que não seria cabível a execução complementar, diante da fixação do índice no título executivo e da ocorrência de prescrição (eDoc 102).

O recurso extraordinário foi admitido na origem e remetido ao Supremo Tribunal Federal.

É o relatório. Decido.

O Tribunal de origem solucionou a controvérsia a partir da interpretação de normas infraconstitucionais relativas aos limites da coisa julgada e do título executivo, à possibilidade de execução complementar e à ocorrência de prescrição intercorrente, assentando que o título executivo fixou expressamente o INPC como índice de correção e que a pretensão executiva complementar foi deduzida após o transcurso do prazo prescricional, circunstâncias que impediriam a rediscussão da matéria. 

Nesse contexto, verifica-se que o deslinde da causa deu-se à luz do Código de Processo Civil e da legislação que disciplina os critérios de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, se existente, seria indireta ou reflexa.

Ademais, para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, especialmente quanto à ocorrência de prescrição intercorrente, à impossibilidade de execução complementar, e à inexistência de violação aos Temas n. 810 e  n. 1170 no caso concreto, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário, nos termos do enunciado n. 279 da Súmula/STF.

Em casos fronteiriços, cito o precedente do RE 1.573.216, ministro Dias Toffoli:
[...]
Agravo regimental em recurso extraordinário. Cumprimento de sentença. Tema nº 810 da Repercussão Geral. Modificação de índice de correção monetária. Trânsito em julgado. Impugnação. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 
1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional. 
2. Agravo regimental não provido. 
3. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.

Ainda no mesmo sentido, o RE 1.527.577, ministro Luiz Fux, e o RE 1.536.184, de minha relatoria.

Diante do exposto, não conheço do recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (CPC, art. 5º), e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 13 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente